Tribunal: TCU
Processo: 021.874/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria integrada na Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria operacional integrada realizada na Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Recomendar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno e art. 11o da Resolução-TCU 315/2020: 9.1.1 à Companhia Docas do Rio de Janeiro que: 9.1.1.1 realize diagnóstico próprio das deficiências na infraestrutura, que ainda não foram objeto de intervenção, avaliando as que geram gargalos, e elabore matriz de impactos nas operações portuárias versus custos das obras, a fim de priorizar aquelas de alto impacto e baixo custo, de forma a melhor planejar as ações futuras; 9.1.1.2. promova ajustes no Plano de Reestruturação Financeira para considerar previsões conservadoras de receita e a adaptação dos custos previstos às entradas disponíveis, de forma a mitigar os riscos de geração de caixa operacional negativa no curto prazo, em função da expectativa de frustração de receitas projetadas para 2021, cenário agravado por eventuais pressões de caixa decorrente de saídas não previstas nos fluxos elaborados pela CDRJ; 9.1.2. ao Ministério da Infraestrutura que, ao realizar a modelagem de novos arrendamentos e prorrogações, avalie se as obrigações contratuais que efetivamente venham a assumir podem ser cumpridas nos prazos definidos e, caso contrário, transfira a responsabilidade de fazer aos futuros arrendatários; 9.1.3. ao Ministério da Infraestrutura e à CDRJ que, conjuntamente, deem tratamento aos riscos identificados na presente fiscalização, decorrentes da situação de recuperação financeira da CDRJ no horizonte do plano de negócios (2020-2022); 9.2. Determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU c/c os art. 84 do Decreto-Lei 200/67, art. 4o, inciso I e § 2o do art. 6o da Resolução-TCU 315/2020, à CDRJ que: 9.2.1 no prazo de 180 dias, atue junto à Justiça competente para fazer jus ao abatimento das dívidas, contraídas por força da assunção de obrigações de contratos de arrendamento mercantil da extinta Empresa de Portos do Brasil, pelas vantagens auferidas pelos agentes financeiros arrendadores (ou agentes sucessores) decorrentes do usufruto ou propriedade dos bens arrendados e, caso o referido abatimento resulte em crédito a favor desta estatal, promova ações de ressarcimento e informe o fato ao Tribunal de Contas da União; 9.2.2 em 180 dias, instaure processo administrativo para apurar a ocorrência de danos causados à Companhia Docas devido a atuação deficiente do departamento jurídico nos processos trabalhistas, considerando, na escolha do universo de análise, os aspectos de materialidade e relevância e encaminhe os resultados ao Tribunal de Contas da União; 9.3. Determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, ao Ministério de Infraestrutura (Minfra) que informe ao Tribunal acerca da conclusão dos estudos referentes à organização dos serviços da Guarda Portuária; 9.4 . Autuar, com fulcro no art. 246 do regimento interno do Tribunal de Contas da União c/c o §2 do art. 6o da Resolução-TCU 315/2020, representações distintas para monitorar a determinações dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 e para tratar, quanto à determinação do 9.2.1, as possíveis irregularidades decorrentes do pagamento a maior verificado no âmbito dos contratos de arrendamento e o eventual dano ao erário; e 9.5. Monitorar, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, as recomendações expedidas nesta deliberação e a determinação contida no subitem 9.3; 9.6. Encaminhar o presente acórdão, acompanhado do voto e do relatório que o fundamentam, à CDRJ, ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários; e 9.7. Arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.